Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744769-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - SAUDE OTIMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CLINICO GERAL LTDA APELADO: BRUNO FARIA DA MOTA, MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SOL - SAUDE OTIMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E CLINICO GERAL LTDA contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança movida por BRUNO FARIA DA MOTA, que julgou procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel firmado entre as partes; b) decretar o despejo da parte requerida, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel (artigo 63, §1o, alínea “a” da Lei 8.245/91), sob pena de despejo coercitivo; e c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 12.735,62 (doze mil, setecentos e trinta em cinco reais e sessenta e dois centavos), relativos a despesas condominiais, IPTU/TLP, água e luz, sem prejuízo dos aluguéis e encargos acessórios que se vencerem e não forem pagos ao decorrer da demanda, até a data da desocupação. Preliminarmente, a Apelante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua manutenção empresarial, conforme art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. É a suma do necessário. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso em tela, a Apelante não preencheu os requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, pois o fato de ser empresa sem finalidade lucrativa ou alegar eventual déficit atuarial, não faz presumir a sua incapacidade para pagamento dos encargos processuais. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. É exatamente esse o requisito exigido pelo enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao dispor que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido.(Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se faz necessária nova intimação para comprovação dos requisitos da gratuidade, uma vez que a r. sentença foi expressa em indeferir o pedido pela não comprovação acerca da suposta impossibilidade da Apelante de arcar com as custas processuais. Assim, além de não ser hipótese de requerimento de gratuidade em sede recursal – permissiva de nova intimação para juntada dos documentos –, pondero que precluiu o direito da Apelante de instruir os autos com as provas exigidas para concessão da justiça gratuita, as quais deveriam ser juntadas com o recurso de apelação. Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira da Apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator